Tribunal: TJSP
Processo: 2079476-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.

Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo réu/reconvinte.

Documentos juntados não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Agravante que, ademais, adquiriu veículo através de financiamento bancário em que se comprometeu a pagar mensalmente R$ 2.692,26, o que reforça o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.

Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo réu/reconvinte.

Documentos juntados não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Agravante que, ademais, adquiriu veículo através de financiamento bancário em que se comprometeu a pagar mensalmente R$ 2.692,26, o que reforça o indeferimento da benesse.

RECURSO DESPROVIDO.